Tribunal: STF
Processo: HC 236064
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face dos atos praticados por esta Corte na Ação Penal 1.060, julgada pelo Plenário, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



     O Impetrante narra que o Paciente foi “julgado e condenado, pelos crimes cometidos no dia 08/01/2023, decorrentes da invasão da Sede dos Três Poderes, na tentativa de promover a Abolição Violenta do Estado democrático de Direito, Tentativa de Golpe de Estado, e Associação Criminosa. (salvo os crimes de excesso)”. Alega, ainda, que, em tal contexto, “agentes políticos” teriam induzido a população civil em erro, razão pela qual, ante o disposto no art. 20 do CP, o paciente, a exemplo de outros civis, não deveria ser responsabilizado pelos crimes de abolição violenta do estado democrático de direito, tentativa de golpe de estado e associação criminosa, já que estaria incorrendo em “erro plenamente justificado por circunstancia que supõe situação que se de fato existisse tornaria a ação legitima“.



    À vista disso, busca-se em suma o trancamento da ação penal, em face da alegada condenação inidônea. Em paralelo a isso, requer-se a concessão de liminar e “efeito reflexo/ricochete para beneficiar todos os civis que já foram julgados e condenados por acusações de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do estado democrático de direito e organização criminosa.”



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    Os atos apontados como coatores não são sindicáveis por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente